Tribunal: CARF
Processo: 10660.724084/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.724084/2011-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.366 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALESA AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA -
EPP

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006,2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ACÓRDÃO QUE ADOTA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA CARF.
Admite-se recurso especial pautado em paradigma que, em circunstâncias
fáticas semelhantes ao recorrido, decide de forma diversa acerca do mesmo
dispositivo legal, sem articular fundamentação para expressamente deixar
aplicar o entendimento sumulado e afastado no acórdão recorrido, mormente se
o enunciado da súmula em questão apresenta expressões genéricas e sua
aplicação, no recorrido, demandou análise e qualificação da conduta do sujeito
passivo, em antecedente que evidencia o dissenso em relação à orientação
decisória do paradigma indicado.
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
PRÓPRIOS PARA A MOTIVAÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA PENA.
CONJECTURA SOBRE A PRÓPRIA INFRAÇÃO. INADIMPLEMENTO
FISCAL E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. SÚMULA CARF No
25. AFASTAMENTO.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.
A presunção de omissão de receitas traduz-se em inadimplemento tributário
(descumprimento de obrigação principal e acessória), não podendo ser
revestida, automática e objetivamente, de ocultação de fato jurídico tributário
ou impedimento e retardamento da sua apuração pela Fiscalização.
Os fundamentos para a qualificação da multa de ofício de que a infração
ocorreu reiteradamente, em diversos períodos de apuração é uma mera
conjectura sobre a própria infração de omissão de receitas, procedidas pela
adoção de prisma analítico de sua temporalidade, sem o devido respaldo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.724084/2011-11
Fl. 4556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella (relator), Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado e
Alexandre Evaristo Pinto, que não conheceram do recurso. No mérito, por maioria de votos,
acordam em negar-lhe provimento, vencidos os Conselheiros Andreá Duek Simantob, Luiz
Tadeu Matosinho Machado e Adriana Gomes Rêgo, que lhe deram provimento. Votaram pelas
conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Designada
para redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento, a Conselheira Edeli Pereira Bessa, que
também manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Andréa Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Adriana Gomes Rêgo (Presidente).

Fl. 4557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 4.311 a 4.323) interposto pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1302-001.758 (fls. 4.253 a 4.294), da
sessão 21 de janeiro de 2016, proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
desse E. CARF, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado pela
Contribuinte e deu provimento integral ao Recurso de Ofício. Confira-se a sua ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
DECADÊNCIA.
MATÉRIA
DECIDIDA
NO
RITO
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA.
OBRIGATORIEDADE.
As
decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-C do Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN.
NECESSIDADE DE CONDUTA A SER HOMOLOGADA. O fato de o tributo
sujeitar-se a lançamento por homologação não é suficiente para, em caso de
ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o encerramento do período de
apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial.
CONDUTA A SER HOMOLOGADA. Não se cogita de homologação tácita
quando ausente pagamento, assim como declaração de débitos em DCTF,
mormente se constatada a apresentação de DIPJ sem informações de apuração
de tributos, assim como a imprestabilidade da escrituração comercial a ensejar
o arbitramento dos lucros. O termo inicial do prazo decadencial, em tais
condições, é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ser efetuado.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. Caracterizam omissão de receita os valores creditados em
conta de depósito mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ARBITRAMENTO
DOS
LUCROS.
PROCEDIMENTO
PRÉVIO
PARA
DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESNECESSIDADE. A legislação
ordinária reguladora do arbitramento dos lucros suprimiu a discricionariedade
conferida à autoridade lançadora pela legislação complementar, fixando as
hipóteses de arbitramento, os referenciais e os coeficientes para determinação
do lucro tributável, e assim suprimindo, no âmbito administrativo, a
possibilidade de avaliação contraditória.
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. LIVROS
CONTÁVEIS ESCRITURADOS POR ESTABELECIMENTO. Demonstrada a
imprestabilidade da escrituração para apuração do lucro real, correto o
arbitramento dos lucros.
RECEITAS
PRESUMIDAMENTE
OMITIDAS.
ATIVIDADES
DIVERSIFICADAS. A lei determina a adoção do maior coeficiente aplicável às
atividades exercidas pela pessoa jurídica para determinação do lucro arbitrado
em razão de receitas presumidamente omitidas.
Fl. 4558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO REITERADA DE RECEITAS DE VENDA
DE MERCADORIAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. A prática reiterada
de deixar de declarar receitas sabidamente auferidas justifica a imposição de
multa qualificada.
REITERAÇÃO DE PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. INTUITO DE
FRAUDE NÃO DEMONSTRADO. A falta de escrituração de depósitos
bancários e de comprovação de sua origem autorizam a presunção de omissão
de receitas, mas o intuito de fraude somente é caracterizado se reunidas
evidências de que os créditos decorreriam de receitas de atividade, de modo a
provar, ainda que por presunção, a intenção do sujeito passivo de deixar de
recolher os tributos que sabia devidos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. O patrimônio
pessoal do sócio administrador responde pelo crédito tributário devido pela
pessoa jurídica quando constatada a prática de infração de lei consistente em:
1) fraude representada pela reiterada omissão de receitas sabidamente
auferidas; e 2) descumprimento da obrigação fixada, na legislação comercial,
de escrituração de todos os fatos que possam afetar a situação patrimonial da
pessoa jurídica, especialmente sua movimentação financeira.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ, CSLL, Contribuição ao
PIS e COFINS, dos 2006 e 2007, correspondentes à infração de omissão de receitas, presumida
com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, referente à constatação de depósitos bancários de origem
não comprovada, com o arbitramento do lucro com base na receita bruta escriturada proveniente
da revenda de mercadorias e da prestação de serviços, acompanhada de multa de ofício
qualificada e responsabilização do sócio administrador.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito é apenas em
relação à qualificação da multa ordinária.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

(....)
VALESA AGROPECUÁRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e
CLAITON OPENHEIMER, já qualificados nos autos, recorrem de decisão
proferida pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Juiz de Fora/MG que, por maioria de votos, julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE a impugnação interposta contra lançamento formalizado em
22/09/2011, exigindo crédito tributário no valor total de R$ 4.797.327,12.
A autoridade lançadora relata, no Termo de Verificação Fiscal de fls. 80/124,
que a partir da escrituração e extratos bancários fornecidos pela fiscalizada,
identificou incompatibilidade entre a movimentação financeira verificada nos
anos-calendário 2006 e 2007 e os correspondentes valores declarados e
receitas escrituradas em sua contabilidade. Observou, ainda, que nenhum
débito fora declarado em DCTF nos semestres dos anos-calendário 2006 e
2007, assim como a DIPJ do ano-calendário 2006 fora entregue com
Fl. 4559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

informações zeradas e a do ano-calendário 2007 com valores ínfimos (receita
de R$ 417.206,96, comparada com a movimentação financeira de cerca de R$
10 milhões no período).
(...)
A autoridade lançadora observou que concedeu à contribuinte todas as
oportunidades possíveis para comprovação de suas alegações, assim como
efetuou diligências (nas quais constatou que a contribuinte indicou registro
baixado desde julho/2000 junto ao Conselho Regional dos Representantes
Comerciais do Estado de Minas Gerais, bem como que Cerealista Carmo Sul e
S.A. Silveira não mais atuavam no endereço cadastral, colhendo depoimentos
de pessoas que afirmaram desconhecer qualquer atividade com café no
domicílio de S.A. Silveira – firma individual de Sérgio Augusto Silveira,
falecido em 2007 e detentor de 99% das quotas de Cerealista Carmo Sul Ltda –
, constatando inexistentes quaisquer declarações com evidências de atividade
em 2006 e 2007), sem que com isso alcançasse esclarecimentos suficientes para
comprovação da origem dos depósitos bancários, e neste contexto afirmou-se
vinculada à formalização do lançamento com base na presunção legal contida
no art. 42 da Lei no 9.430/96.
(...)
Concluiu, assim, que a contribuinte não apresentou os documentos necessários
para permitir à Fiscalização aplicar o §2o do art. 42 da Lei no 9.430/96, sendo
dever do fiscal autuante considerar como origem não comprovada através de
documentação hábil e idônea os depósitos bancários discriminados nos termos
encaminhados à fiscalizada, com exclusão daqueles que se refeririam a
empréstimos bancários, relacionados na acusação fiscal. Totalizou os depósitos
nos montantes anuais de R$ 4.401.129,85 e R$ 5.568.170,20, para 2006 e 2007,
respectivamente. O lucro tributável foi arbitrado, em razão de os livros Diário
e Razão terem sido escriturados por estabelecimento e apresentados sem
registro, além de contemplarem menos de 10% da movimentação financeira dos
períodos fiscalizados, assim incidindo nas hipóteses do art. 530, inciso I; II,
“a” e “b”; e III, do RIR/99. Considerando o disposto no art. 24, §1o da Lei no
9.249/95, o arbitramento teve em conta o percentual mais elevado dentre as
atividades desempenhadas pela contribuinte. As receitas escrituradas foram
adicionadas às receitas presumidas para fins de tributação.
A penalidade foi qualificada em razão das justificativas assim sintetizadas no
relatório da decisão de 1a instância:
V.3 Conclusão acerca da pertinência da Aplicação da Multa Qualificada ...
... na contabilidade apresentada pelo contribuinte não consta escriturado
nenhum valor relativo à movimentação financeira que o contribuinte alega ser
decorrente da atividade de representação comercial, bem como não consta
escriturado nenhuma receita ... de tal atividade (representação comercial).
A fiscalizada foi incapaz de apresentar documentos que comprovassem a
origem de recursos creditados em suas contas bancárias querendo fazer crer que
era decorrente de representação comercial.
... mesmo se admitindo que a movimentação financeira do contribuinte seria
decorrente ... de representação comercial, restaria evidenciado que ao longo de
dois anos o contribuinte não ofereceu à tributação nenhum valor a tal título.
Fl. 4560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

... o contribuinte também não ofereceu à tributação nem mesmo os valores
constantes da sua escrituração a título de receita de prestação de serviços e
revenda de mercadoria dispositivos aos anos-calendário de 2006 e 2007.
... percebe-se...que a conduta ... é reiterada afastando-se a hipótese de erro.
... fraudar a fiscalização tributária significa inserir elementos inexatos em
documento exigido pela lei fiscal e a fraude tem por essência a tentativa de
ocultar do conhecimento da autoridade fiscal a ocorrência do fato gerador.
Quando ... deixa de escriturar a quase totalidade de sua movimentação
financeira fica evidenciado a tentativa de ocultar do conhecimento da autoridade
fiscal a ocorrência do fato gerador dos tributos que porventura decorram de
receitas da referida movimentação financeira ... fraudando a fiscalização
tributária ao deixar de inserir na sua contabilidade tais dados.
Diante do exposto, a qualificação da multa é absolutamente oportuna com
arrimo no parágrafo 1° do art. 44 da Lei 9.430/96 com a redação dada pela Lei
n° 11.488 de 15/06/2007 e anteriormente a Lei n° 11.488/2007 com arrimo no
inciso II do art. 44 da Lei n°. 9.430/96. (destaques do original)
(...)
A contribuinte e o responsável tributário apresentaram impugnação conjunta,
na qual questionaram o indevido uso de informações a partir da CPMF,
alegaram quebra de sigilo sem autorização judicial, afirmaram a decadência
das ocorrências verificadas entre 01/01/2006 e 19/09/2006, discordaram da
qualificação da penalidade em razão da presunção de omissão de receitas,
argüiram a nulidade do lançamento por falta de intimação do responsável para
comprovação da origem dos depósitos bancários, e se opuseram à imputação
de responsabilidade solidária.
Indicaram depósitos bancários com origem comprovada no curso do
procedimento
fiscal,
questionaram
outros
aspectos
da
investigação,
discordaram do arbitramento dos lucros, afirmaram haver dupla tributação das
receitas de prestação de serviço, requereram perícia para infirmar o
arbitramento, e pediram também a anulação do arrolamento de bens e da
representação fiscal para fins penais.
A Turma julgadora rejeitou as argüições de nulidade; afirmou a legalidade do
acesso às informações bancárias; defendeu a aplicação do art. 173 do CTN
para contagem do prazo decadencial, ante a ausência de pagamentos; validou
a responsabilização de Claiton Openheimer e afirmou a desnecessidade de sua
intimação para comprovação da origem dos depósitos bancários; mas excluiu
do conjunto de receitas omitidas os depósitos bancários que contavam com a
identificação de S.A. Silveira e Cerealista Carmo Sul Ltda como depositantes,
mantendo o arbitramento dos lucros e indeferindo a perícia requerida. Por
maioria de votos, manteve a multa qualificada em razão da conduta dolosa do
sujeito passivo, divergindo um dos julgadores, que fez declaração de voto. O
acórdão está assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/12/2007
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
SÚMULA
182
DO
TFR.
INAPLICABILIDADE.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NÃO
APERFEIÇOAMENTO DA PRESUNÇÃO DO ART. 42 DA LEI N° 9.430/96.
Fl. 4561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

1. Evidencia omissão de receitas a existência de valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, de direito ou de fato, pessoas físicas ou jurídicas, depois de
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 2. A Súmula 182 do extinto Tribunal
Federal de Recurso não se aplica aos lançamentos efetuados na vigência do art.
42, da Lei no 9.430, de 1996. 3.Comprovada a origem dos depósitos bancários,
exclui-se a possibilidade de utilização da presunção baseada no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, cabendo o aprofundamento das investigações para possível
tributação em outras bases legais disponíveis na legislação, a teor do contido no
parágrafo segundo do mesmo artigo 42.
IRPJ APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE
FRAUDE A conduta, por dois anos consecutivos, de não registrar na
contabilidade a quase totalidade da movimentação financeira de sua titularidade,
de não declarar quaisquer receitas em um ano-calendário e de declarar receitas
equivalentes a menos de 8% dos rendimentos considerados omitidos no ano-
calendário seguinte, demonstra evidente intuito de fraude, justificando a
aplicação da multa qualificada de 150% .
LANÇAMENTOS.
MESMOS
PRESSUPOSTOS
FÁTICOS.
IRPJ.
DECORRÊNCIA. Em se tratando de lançamentos decorrentes dos mesmos
pressupostos fáticos dos que serviram de base para o lançamento do Imposto
sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as conclusões advindas da
apreciação daquele lançamento aos relativos ao PIS, à CSLL e à COFINS, em
razão da relação de causa e efeito existente entre eles
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/12/2007
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
1.Não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais, tais
como da legalidade, da razoabilidade, do não confisco ou da finalidade, dentre
outros, competindo, no âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito
tributário positivado. 2.A doutrina trazida ao processo, não é texto normativo,
não ensejando, pois, subordinação administrativa. 3.A jurisprudência judicial
colacionada não possui legalmente eficácia normativa, não se constituindo em
norma geral de direito tributário se não atendidos nenhum dos requisitos
exigidos pela legislação. 4. As decisões administrativas não se constituem em
normas gerais, salvo quando da existência de Súmula do CARF vinculando a
administração tributária federal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/12/2007
NULIDADE. ARGÜIÇÃO. A nulidade não pode ser declarada se preenchidos
os requisitos previstos na legislação e quando há perfeita compreensão dos atos
e termos administrativos demonstrada na peça de defesa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Indefere-se o
pedido quando desnecessário e prescindível para o deslinde da questão a ser
apreciada e/ou se o processo contiver todos os elementos necessários para a
formação da livre convicção do julgador. Deve, na impugnação, se trazidos
todos os elementos de prova necessários à confirmação das alegações contidas
na peça de defesa.
Fl. 4562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

PRODUÇÃO
DE
PROVAS
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO.
PROVA
DOCUMENTAL. A prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de a impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que fique demonstrada a ocorrência de algumas das hipóteses
excepcionadas pela legislação.
Cientificada da decisão de primeira instância em 26/11/2012 (fls. 4212/4214),
a contribuinte, juntamente com o responsável tributário Claiton Openheimer,
apresentaram recurso voluntário, tempestivamente, em 21/12/2012 (fls.
4158/4211).
(...)
Pedem, assim:
a) que seja mantido o acórdão da DRJ/JFA, na parte que exclui os créditos
tributários a título de imposto de renda e reflexos;
b) que seja excluído o segundo recorrente do presente processo;
c) que seja reformada a decisão da DRJ/JFA que manteve parte dos
lançamentos, julgado totalmente improcedente o lançamento de imposto de
renda e seus reflexos (CSLL; PIS e COFINS);
d) se superado o pedido supra, que seja reformado o acórdão da DRJ/JFA por
cerceamento do direito de defesa;
e) que seja anulado o arrolamento de bens e a representação fiscal
(10660.724083/201177 e 10660.724086/201119).
Na sessão de julgamento de 02 de dezembro de 2014, a 1a Turma Ordinária da
1a Câmara desta 1a Seção de Julgamento acolheu, à unanimidade, a proposta
de conversão do julgamento em diligência, apresentada por esta Conselheira,
nos seguintes termos:
Consoante consignado à fl. 4215, para ciência do Acórdão no 0941.572 da 2a
Turma da DRJ/JFA, fls. 4.112 à 4.152, a ARF/PAR emitiu a Intimação no
531/2.012, fls. 4157. Referido documento, por sua fez, indica que segue em
anexo, para ciência, cópia do Acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, sem qualquer referência aos documentos de
fls. 4086/4111 que instruem, com cálculos, a referida decisão.
Os recorrentes, por sua vez, afirmam desconhecer quais depósitos bancários
subsistiram com origem não comprovada, e constroem sua defesa a partir de
inferências erigidas a partir do crédito tributário mantido.
Por tais razões, necessária se faz a CONVERSÃO do julgamento em diligência
para que nova ciência seja promovida em favor da pessoa jurídica autuada e do
responsável tributário, encaminhando-lhes não só o acórdão de fls. 4112/4152,
como também os demonstrativos de cálculo que o instruem, juntados às fls.
4086/4111, com reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para eventual
complementação de suas razões de defesa.
Em 18/02/2015 a contribuinte e o responsável tributário foram cientificados da
Resolução no 1101000.140, do Acórdão no 0941.572 da 2a Turma da DRJ/Juiz
de Fora e dos demonstrativos de fls. 4087/4111 (fls. 4228/4231), e em
17/03/2015 (fl. 4249), complementaram tempestivamente o recurso voluntário
antes interposto, recordando termos da acusação fiscal e asseverando que a
intimação "por amostragem" que foi dirigida à contribuinte para comprovação
Fl. 4563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

da origem dos depósitos bancários foi integralmente atendida, demonstrando a
origem dos valores e a atividade desenvolvida pela recorrente.
Ressaltam, porém, que a demonstração dos depósitos excluídos na decisão de
1a instância em razão da anterior comprovação de sua origem traz três campos
de créditos não comprovados com base na autuação, créditos comprovados e
créditos não comprovados após o acórdão da DRJ, mas não atendem ao
determinado na Resolução de fls. 4226 porque a autoridade jugladora de 1a
instância deixou de observar que a intimação fiscal foi por "amostragem" (fs.
82), e se nesta amostragem foi demonstrado a "atividade" e "origem", data
vênia, não subsiste a parte do acórdão da DRJ/JFA que manteve parte do
lançamento fiscal sem indicar quais são estes valores discriminadamente dos
extratos foram mantidos (fundamentação). Registram que no quadro de fs. 4092
encontramos valores "globais", e não individualizados conforme determina o
art. 42 da Lei 9.430/96. Em consequência, a decisão recorrida mantem parte do
lançamento sem apontar nos extratos quais valores não foram demonstrados a
origem, omissão que subsiste mesmo depois do procedimento determinado pela
Resolução no 1101000.140.
Asseveram que a presunção que militava a favor do fisco foi derrubada, não
havendo sustentação para ser mantido o lançamento, vez que provada a origem
dos depósitos.
Citam julgados administrativos neste sentido, observam que nas fs. 112 o
agente fiscal transcreveu as atividades desenvolvidas pelo recorrente, destacam
que a pessoa jurídica presta serviços de "representação comercial" conforme
contratos juntados aos autos e que não foram impugnados pela autoridade
fiscal, e concluem que havendo a origem dos depósitos, demonstrado o fluxo
dos recursos juntado nos autos, a base de cálculo do lançamento deveria ser os
valores das comissões recebidas na atividade de representação comercial, a
partir dos percentuais de comissão indicados nos contratos, os quais poderiam
ser questionados mediante aprofundamento de diligências, como destacado na
decisão recorrida.
Questionam a aplicação do coeficiente de 38,4% para determinação do lucro
tributável, destacando que no contrato social da pessoa jurídica estão
indicadas as atividades de representação comercial e prestação de serviços de
beneficiamento de café (fatos incontroversos), mas a autoridade julgadora
manteve o lançamento desconsiderando a atividade de representação
comercial, aspecto que ensejaria embargos, se possível a sua oposição.
Entendem que, como observado na decisão recorrida, o agente fiscal deveria
ter aprofundado suas investigações, mas ainda assim a autoridade julgadora de
1a instância manteve a autuação sobre R$ 4.878.030,05 do total de quase R$ 10
milhões de omissão de receitas, sem apontar nos extratos quais os valores que
devem permanecer no lançamento e sob o pressuposto de que as receitas
decorreriam de beneficiamento de café, apesar de a empresa não ter
capacidade e nem máquinas para beneficiamento de café neste volume.
Apresentam cálculos para demonstrar que mesmo operando em sua produção
máxima em 2006 e 2007, o beneficiamento de café lhes renderia R$ 230.400,00.
Estima que para ser beneficiada a quantidade de café que geraria a receita
omitida seriam necessárias 21,17 empresas do porte
da autuada.
Recordam os documentos juntados ao recurso voluntário acerca da capacidade
operacional da autuada, citam doutrina e concluem ser totalmente
Fl. 4564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

improcedente o arbitramento como prestação de serviço de beneficiamento,
restando a de "representação comercial", revelando-se equivocada a base de
cálculo adotada no lançamento. Indicam as comissões acordadas
contratualmente, reportam-se aos elementos apresentados à Fiscalização e aos
esclarecimentos acerca de devoluções, observam que por diversas
oportunidades a empresa Valesa emitiu cheques nominais a ela mesma para
serem repassados aos pequenos produtores consoante citado no relatório
fiscal, e aduzem que a Fiscalização desconsiderou toda a operação realizada.
Citam ementas de julgados administrativos, e defendem a aplicação do art. 112
do CTN quando há dúvida acerca dos fatos ocorridos. Observam que o tributo
não constitui sanção de ato ilícito, e que os lançamentos carecem de liquidez,
certeza e exigibilidade, invocando o que decidido em outros julgados
administrativos.
Afirmam a nulidade total dos lançamentos por arbitramento porque a
Fiscalização deveria buscar o Fato Gerador, Base de Cálculo e efetuar o
lançamento do imposto de renda, e não acionar o art. 42 da Lei 9.430/96,
consoante jurisprudência e doutrina que citam.
Subsidiariamente observam que o art. 148 do CTN assegura o contraditório em
caso de arbitramento, permitindo a contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial, e no presente caso restou evidenciado que não
ocorreu acréscimo patrimonial e nem a disponibilidade econômica ou jurídica
de renda ou proventos. Anotam que a DRJ/Juiz de Fora negou a realização da
prova pericial requerida para demonstração da incapacidade técnica da pessoa
jurídica de gerar a receita que lhe foi imputada, mas o art. 148 do CTN lhe
garante este contraditório. Destacam que há evidências nos autos de sua
capacidade técnica, e reafirmam que a real atividade da pessoa jurídica é
representação comercial. Necessária, portanto, a reforma da decisão recorrida
que lhes cerceou o direito de defesa. Recordam os quesitos apresentados e o
perito indicado, e pedem a anulação integral do lançamento por absoluta falta
de liquidez, certeza e exigibilidade.

Como visto, a DRJ, deu provimento parcial às Impugnações da Contribuinte e do
Sujeito Passivo coobrigado (fls. 607 a 623), reduzindo da base de cálculo das exigências parte
dos depósitos colhidos indevidamente pela Fiscalização. De tal decisão, foi tirado Recurso de
Ofício. Inconformados, os Sujeitos Passivos apresentaram Recurso voluntário a este E. CARF,
reiterando todas suas alegações de defesa.

Inicialmente, o julgamento do Apelo foi convertido em diligência, por meio da r.
Resolução no 1101-000.140 (fls. 4.216 a 4.226), determinando que nova ciência seja promovida
em favor da pessoa jurídica autuada e do responsável tributário, encaminhando-lhes não só o
acórdão de fls. 4112/4152, como também os demonstrativos de cálculo que o instruem, juntados
às fls. 4086/4111, com reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para eventual complementação de
suas razões de defesa.

Após a ciência e a devida manifestação dos Sujeitos Passivos (fls. 4.232 a 4.248),
os autos retornaram a este E. CARF.
Fl. 4565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

Conforme relatado, a C. Turma Ordinária a quo deu provimento ao Recurso de
Ofício e, em relação ao Recurso Voluntários, apenas reconheceu como procedente a arguição de
descabimento da qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para o patamar ordinário de 75%.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional opôs Embargos de
Declaração (fls. 4.296 a 4.303), que restaram rejeitados pelo r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 4.306 a 4.308.

Sequencialmente, foi interposto o Recurso Especial, agora sob análise,
demonstrando a suposta existência de dissídio jurisprudencial quanto à manutenção da
penalidade duplicada prevista no artigo 44, inciso II da Lei no 9.430/96, quando da ocorrência de
conduta reiterada e prática dolosa da infração.

O Apelo Especial fazendário foi admitido pelo r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 4.360 a 4.366, entendendo pela caracterização da divergência de interpretação suscitada em
relação ao segundo paradigma. Às fls. 4.451 a 4.456 os Autuados apresentaram Contrarrazões,
questionando o conhecimento do Recurso Especial fazendário e pugnando pela manutenção do v.
Acórdão recorrido.

Ao seu turno, a Contribuinte e o Sujeito Passivo coobrigado interpuseram
diretamente Recurso Especial (fls. 4.374 a 4.395) questionando as matéria de ausência de
identificação do depositante; ausência de intimação para comprovação de todos os depósitos
colhidos; arbitramento sem garantia de contraditório prévio e infringência do art. 135 do CTN.
Por meio do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 4.463 a 4.479, o Apelo teve seguimento
negado, pela imprestabilidade dos paradigmas apresentados para a demonstração satisfatória dos
dissídios jurisprudenciais pretendidos.

Contra tal revés os Sujeitos Passivos apresentaram Agravo (fls. 4.486 a 4.516),
que restou rejeitado, por meio do r. Despacho de fls. 4.520 a 4.536.

Posteriormente, o processo foi sorteado para a I. Conselheira Edeli Pereira Bessa,
que promoveu a devolução dos autos, em razão de impedimento regimental, conforme registrado
às fls. 4.554.

Assim, novamente sorteados, os autos foram distribuídos para este Conselheiro
relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 4566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

Voto Vencido
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, como igualmente antes já registrado, seu cabimento está sujeito à hipótese regida
pelo art. 67 do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Contribuinte e o Sujeito Passivo coobrigado, em suas
Contrarrazões, insurgem-se contra o conhecimento do Apelo da Contribuinte, em suma,
afirmando a ausência de similitude fática entre o único v. Acórdão paradigma aceito e o v.
Acórdão recorrido.

Concluem os Recorridos, de maneira esquemática, que:

Senhores Conselheiros, no acórdão recorrido tem três situações de fatos bem
definidas:
(i) Não há provas de receitas da atividade
(ii) Não é aceita presunção de receitas da atividade
(iii) Não houve dolo do sujeito passivo.
Por sua vez o acórdão paradigma, (divergente) trata de situações totalmente
distintas:
(i) Ficou caracterizado o dolo
(ii) Foi constatada a omissão de receitas da atividade superior as declaradas
Nestes termos, com a devida vênia, o acórdão apontado como paradigma não
tratou das mesmas situações de fato e de direito constante do acórdão
recorrido de fs. 4253 a 4294.

E por fim, reiteram que o v. Acórdão recorrido está precisamente alinhado às
Súmulas CARF no 14 e 25.

Pois bem, analisando os autos, em razão de disposição limitante regimental, antes
de se verificar a questão da similitude fática entre os v. Acórdãos recorrido e paradigma, cabe
analisar a questão da invocação e alinhamento do Acórdão no 1302-001.758, ora combatido, com
Súmulas deste E. CARF.
Fl. 4567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

No voto da I Relatora, que prevaleceu, este, realmente, não só está em harmonia,
como invoca expressamente e colaciona as Súmulas CARF no 14 e 25:

No presente caso, é certo que a contribuinte não contabilizou integralmente sua
movimentação financeira, assim como a presunção de omissão de receitas se
verificou em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se afirmar que os
depósitos bancários correspondem a receitas da atividade é necessário que a
Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o creditamento
bancário a título de cobrança ou desconto, ou indícios outros que vinculem os
depósitos bancários a clientes da contribuinte, de modo a demonstrar que o
sujeito passivo, ao deixar de escritura-los e de comprovar sua origem no curso
do procedimento fiscal, tinha a intenção de não recolher os tributos
decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente tributáveis. A presunção
legal permite que o Fisco promova a exigência ainda que o sujeito passivo não
se desincumba de seu dever de escriturar, porém a reiterada constatação de
receitas presumidamente omitidas não é suficiente para qualificação da
penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se omitiu
dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou
retardar sua ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção deve estar, ao
menos, presumida, de modo que a reiteração de sua ocorrência conduza à
caracterização do intuito de fraude presente nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, em sua redação
original. Se a presunção de omissão de receitas não está associada a outros
elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a jurisprudência
deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Por sua vez, com referência às receitas presumidamente omitidas, a autoridade
fiscal apenas acrescenta que, admitindo-se a alegação da contribuinte de que
os depósitos bancários decorreriam da atividade de representação comercial,
restaria evidenciado que ao longo de dois anos o contribuinte não ofereceu à
tributação nenhum valor a tal título.
Ocorre, porém, que admitindo-se esta alegação, a receita omitida não
corresponderia ao montante total dos depósitos verificados na conta bancária
da contribuinte, mas sim, apenas, à comissão decorrente de sua atividade. De
outro lado, a incidência foi validamente estruturada a partir do valor total dos
depósitos bancários porque não comprovada a sua origem, ou mesmo sua
vinculação às alegadas atividades de representação comercial. A autoridade
fiscal, portanto, não logrou alcançar a natureza dos valores depositados, o que
lhe impede de afirmar que houve a intenção de deixar de oferecer à tributação
as receitas representadas pelos depósitos bancários de origem não
comprovada.
Fl. 4568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas
a qualificação da penalidade não se sustenta. (destacamos)

Tal ocorrência aciona o previsto no §3o do art. 67 do RICARF vigente:

§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso. (destacamos)

Ainda que este Conselheiro reconheça que, por diversas vezes, o cabimento ou
não de súmula ao caso sob apreço nos julgamentos é bastante subjetivo, podendo, por si só, gerar
bastante celeuma e ser até propriamente questionada pela via recursal especial, é certo que, não
existe qualquer ressalva no teor do dispositivo regimental acima citado, em relação à sua
incidência, independentemente de qual súmula especificamente foi aplicada na decisão, quais
razões fundamentaram a sua adoção ou qualquer outro elemento circunstancial do processo
administrativo.

Trata-se de regra processual, de hierarquia regimental, objetiva, que limita o
manejo do Recurso Especial – seja este interposto pelos contribuintes ou pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional.

Claramente, o teor da regra não afeta a soberania jurisdicional das C. Turmas
deste E. CARF na sua decisão de cabimento ou não da súmula, sendo apenas relevante para a
regra do Regimento Interno a sua utilização na resolução do litígio pelo Colegiado, bastando isso
para se criar uma hipótese limitante de recurso a esta C. CSRF.

Porém, como dito, pode a Parte recorrente trazer em seu Apelo a alegação
específica sobre a indevida incidência do entendimento sumulado ao caso concreto,
demonstrando porque esta seria incabível, havendo, então, falha jurisdicional no v. Aresto
recorrido a ser sanada pelo provimento recursal. Nesse caso – como muitas vezes ocorre -
poderia ser dado prosseguimento ao recurso.

Contudo, in casu, não é o que ocorre.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nada menciona sobre a aplicação das
referidas Súmulas CARF no 14 e 25 (sendo está última específica para a modalidade de infração
colhida) ou mesmo questiona a incidência da limitação recursal do §3o do art. 67 do RICARF
para devidamente justificar o cabimento de seu Recurso Especial, acabando por ignorar o fato de
que a matéria precisamente recorrida foi assim resolvida.

Fl. 4569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

O silêncio da Recorrente é total, como se as Súmulas CARF não tivessem sido
invocadas ou o dispositivo regimental fosse inexistente.

Registre-se que o r. Despacho de Admissibilidade apenas menciona a questão das
Súmulas CARF na análise dos paradigmas, chegando a rejeitar o primeiro v. Aresto
paradigmático por entender que este contraria a Súmula CARF no 25, a qual enuncia que "a
presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação
da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73
da Lei n° 4.502/64" levando a se concluir que ele não serve como paradigma, a teor do § 12,
inciso II, do art. 67 do Anexo II do RICARF.

Mas, mesmo assim, não se observou, ou sequer se mencionou, a norma processual
do §3o do mesmo art. 67 do RICARF. Ora, uma vez que o v. Acórdão recorrido expressamente
invoca Súmulas deste E. Tribunal Administrativo, algum mínimo motivo – procedente ou não -
deve ser dado para a superação de regra regimental no r. Despacho preliminar de admissão.

Ainda que o teor da Súmula CARF no 14 possa ser bastante amplo, abstrato e
genérico, como o próprio Manual de Admissibilidade do Recurso Especial menciona na sua
página 41 (mas não atribui a mesma característica à Súmula CARF no 25), é dever da Parte
insurgente justificar o afastamento de óbices regimentais ao cabimento de seu apelo, não
podendo ser tal falha ignorada ou, muito menos, suprida espontânea e institucionalmente pela
atividade de processamento do próprio Tribunal.

A observância do Regimento Interno não é seletiva e tampouco comporta
flexibilização.

Desse modo, em razão de tal silêncio da Parte insurgente e da ausência de
qualquer dialeticidade sobre tal ocorrência regimental, sendo descabido, em sede de análise de
conhecimento, o juízo presumido de incorreção da decisão quanto à adoção de Súmula CARF
para a resolução da matéria questionada, o presente Recurso Especial não merece conhecimento,
nos termos da regra objetiva do §3o do art. 67 do RICARF.

Mérito

Caso vencido, tendo de se conhecer do Recurso Especial oposto pela Fazenda
Nacional, passa-se a apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja, a prática reiterada de
omissão de receitas referentes a depósitos bancários não contabilizados justifica a aplicação da
multa qualificada prevista no art. 44, II, da Lei 9.430/96.

Alega a Recorrente, a conduta reiterada do contribuinte na prática das infração
tributárias que lhe são imputadas, inclusive a da presunção legal de omissão de receitas
Fl. 4570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Não há como se acatar a
tese de mero erro. Trata-se, sim, de ato consciente direcionado a retardar o conhecimento, por
parte da autoridade fiscal, das circunstâncias materiais da obrigação tributária, o que
caracteriza evidente intuito de fraude.

E acrescenta que i) praticou atividade ilícita comprovada, detalhadamente
descrita no auto de infração e confirmada no termo de verificação fiscal, observada a partir da
apuração de omissão significativa de rendimentos, motivo pelo qual foi aplicada e devidamente
justificada pela fiscalização a multa de 150%;
ii) como resultado de sua conduta dolosa, havia diminuição do efetivo valor da
obrigação tributária, com o conseqüente pagamento a menor do tributo devido, em evidente
prejuízo ao erário;
iii) a conduta foi sempre resultado de sua vontade, livre e consciente, já que
realizada de forma sistemática, objetivando impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal;
iv) a conduta demonstrou desprezo ao cumprimento da obrigação fiscal, ao
princípio da solidariedade de matriz constitucional e ao dever legal de participação, indicando
a intensidade do dolo.

O tema não é novo. Pelo contrário, há décadas a matéria em questão vem sendo
analisada por este E. CARF, havendo farta jurisprudência sobre o tema, que até culminou na
edição de Súmulas.

Como já colacionado no tópico do conhecimento, este foi o cerne do fundamento
da Autuação para a qualificação da multa de ofício, justificando a aplicação ao caso da
prescrição do inciso II, art. 44, da Lei no 9.430/96:

Outrossim, o contribuinte também não ofereceu à tributação nem mesmo os
valores constantes da sua escrituração a título de receita de prestação de
serviços e revenda de mercadorias relativos aos anos-calendário de 2006 e
2007.
Nesse contexto, percebe-se, portanto, que a conduta do contribuinte é
reiterada afastando-se a hipótese de erro.

Ao seu turno, o v. Acórdão no 1302-001.758, ora recorrido, afastou tal motivação
após analisar o relato fiscalizatório e o conjunto fático-probatório envolvido no presente feito,
invocando e aplicando as Súmulas CARF no 14 e 25 e derradeiramente concluindo que em tais
circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a qualificação da
penalidade não se sustenta.

Está muito clara e bem delimitada a matéria sob julgamento.
Fl. 4571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

Pois bem, o que resta, agora, é averiguar se a ocorrência da infração por diversos
períodos de apuração (conduta reiterada) basta para justificar a incidência da previsão punitiva
excepcional, duplamente gravosa, do art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/96.

Para este Conselheiro, tratando-se de infrações presumidas, de omissão de
receitas, com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, a constatação da simples repetição da conduta
infracional no tempo não justifica o afastamento da mandatória observância do enunciado da
Súmula CARF no 25:

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.

Isso pois, inicialmente, apontar que a infração foi cometida em diversos períodos,
reiteradamente, nada mais é do que adotar a própria infração como fundamento para a duplicação
da sanção correspondente, apenas conjecturando sobre sua ocorrência no tempo.

Não há nessa manobra argumentativa demonstração pelo Fisco de outra conduta,
intencional e ilícita, além da repetição da própria infração verificada.

Não existe na legislação de regência dos tributos sob exigência, ou naquela
referente às sanções correspondentes ao seu inadimplemento, uma definição do conceito ou a
delimitação daquilo necessário para se evidenciar a reiteração capaz de incrementar o
apenamento simples. Dessa forma, adotando sua própria definição no léxico ordinário, poder-se-
ia dizer que todo contribuinte que praticar conduta considerada pelo Fisco como infração, em
dois períodos de apuração diversos, já estaria sujeito à duplicação da sanção.

Contrario sensu, apenas o contribuinte que comete a infração de maneira pontual
e singular, sob o prisma temporal, estaria livre de tal agravamento. Acatando essa tese fazendária
e confrontando-a com a realidade da fiscalização de tributos e contencioso tributário, pelo menos
em esfera federal, resta certo que tal majoração deixaria de ser uma exceção.

Mais do que isso: eleger tal conjectura temporal como critério para duplicar o
ônus penal é de imensa superficialidade jurídica e absolutamente desconectado da subjetividade
da conduta do contribuinte, exigida na verificação do dolo e constatação do real intentio daquele
que é punido pelo Estado.

Na jurisprudência atual da C. 1a Seção deste E. CARF encontra-se julgados
acatando esse entendimento, como agora se ilustra com o v. Acórdão no 1201-003.842, proferido
pela mesma C. 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, de relatoria do I. Conselheiro Lizandro
Fl. 4572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

Rodrigues de Sousa, e voto vencedor da I. Conselheira Gisele Barra Bossa, publicado em
08/07/2020:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA
QUALIFICADA.
INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA.
Não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente,
tampouco aplicar a qualificadora em sentido amplo. O fato de o contribuinte
praticar determinada conduta de forma reiterada e/ou não apresentar
escrituração fiscal e contábil ou apresenta DCTF ́s e DIPJ ́s zeradas, por si só,
não comprova o dolo do agente. As provas precisam materializar condutas
adicionais perpetradas pelo contribuinte com o intuito de ocultar a omissão de
receitas, como é o caso da emissão de notas subfaturadas, apresentação de
documentos falsos, interposição de pessoas, dentre outras. O respectivo
racional probatório tem o condão de elevar a convicção do julgador quanto à
consciência e vontade do agente no cometimento do ilícito fiscal. (destacamos)

Claramente, tal critério, extrajurídico, de repetição infracional é incapaz de
retratar postura fraudulenta contra o Erário ou qualquer um dos institutos arrolados nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64.

Posto isso, não merece reforma o v. Acórdão recorrido, o qual devida e
corretamente, dentro do melhor embasamento legal e institucional, reduziu a multa de ofício
qualificada ao seu patamar ordinário de 75%.

Diante do exposto, voto negar provimento ao Recurso Especial da fazendo,
mantendo integralmente o v. Acórdão no 1302-001.758.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário ao conhecimento do
recurso especial. A maioria do Colegiado concluiu que, apesar de o acórdão recorrido estar
fundamentado em Súmula do CARF, na hipótese específica dos autos não é necessário que a
divergência jurisprudencial se paute em paradigma que expressamente afaste a aplicação do
entendimento sumulado em circunstância semelhantes.
Fl. 4573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

Isto porque, como se vê no voto condutor do acórdão, a aplicação do
entendimento sumulado ao presente caso não se deu de forma direta, e demandou a análise das
circunstâncias do caso concreto para qualificá-las e, só então, confrontá-las com as súmulas,
dada a vagueza das expressões adotadas em seus enunciados:
Com referência à penalidades aplicadas, observa-se que todos os créditos tributários
lançados foram acrescidos da multa qualificada no percentual de 150%. Em sua
justificativa, a autoridade lançadora reporta-se aos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64,
discorre sobre o conceito de dolo e sobre posicionamentos doutrinários acerca da multa
qualificada, e conclui pela pertinência da aplicação da multa qualificada porque:

A contribuinte, ao longo dos dois anos fiscalizados, não escriturou sua
movimentação financeira, não comprovou a origem dos depósitos bancários, e
ainda que estes decorressem da atividade de representação comercial, nenhum
valor a este título foi oferecido à tributação, o mesmo se verificando em
relação às receitas de prestação de serviço e de venda de mercadorias
constantes de sua escrituração. Sendo reiterada a conduta, afasta-se a hipótese
de erro; e

A falta de escrituração da quase totalidade da movimentação financeira
evidencia a tentativa de ocultar do Fisco a ocorrência do fato gerador dos
tributos que porventura decorram de receitas da referida movimentação
financeira, fraudando a fiscalização tributária ao deixar de inserir na sua
contabilidade tais dados.
Os recorrentes invocam a declaração de voto juntada à decisão recorrida para afirmar a
ausência de dolo, bem como as Súmulas CARF no 14 e 25. A referida declaração de
voto firmou a discordância de um dos membros da Turma Julgadora de 1a instância
acerca da manutenção da multa qualificada em face da presunção legal de omissão de
receitas oriunda de depósitos bancários de origem não comprovada, destacando que a
Súmula CARF no 25 vincularia a administração tributária federal.
No presente caso, é certo que a contribuinte não contabilizou integralmente sua
movimentação financeira, assim como a presunção de omissão de receitas se verificou
em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se afirmar que os depósitos bancários
correspondem a receitas da atividade é necessário que a Fiscalização reúna outras
evidências, como por exemplo o creditamento bancário a título de cobrança ou
desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos bancários a clientes da
contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de escriturá-los e de
comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal, tinha a intenção de não recolher
os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente tributáveis. A presunção
legal permite que o Fisco promova a exigência ainda que o sujeito passivo não se
desincumba de seu dever de escriturar, porém a reiterada constatação de receitas
presumidamente omitidas não é suficiente para qualificação da penalidade, pois não
permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se omitiu dolosamente para impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária do
fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua ocorrência. Ainda que por indícios
esta intenção deve estar, ao menos, presumida, de modo que a reiteração de sua
ocorrência conduza à caracterização do intuito de fraude presente nos arts. 71 a 73 da
Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, em sua redação
original. Se a presunção de omissão de receitas não está associada a outros elementos
que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a jurisprudência deste Conselho já
está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Fl. 4574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

Por sua vez, com referência às receitas presumidamente omitidas, a autoridade fiscal
apenas acrescenta que, admitindo-se a alegação da contribuinte de que os depósitos
bancários decorreriam da atividade de representação comercial, restaria evidenciado
que ao longo de dois anos o contribuinte não ofereceu à tributação nenhum valor a tal
título. Ocorre, porém, que admitindo-se esta alegação, a receita omitida não
corresponderia ao montante total dos depósitos verificados na conta bancária da
contribuinte, mas sim, apenas, à comissão decorrente de sua atividade. De outro lado, a
incidência foi validamente estruturada a partir do valor total dos depósitos bancários
porque não comprovada a sua origem, ou mesmo sua vinculação às alegadas atividades
de representação comercial. A autoridade fiscal, portanto, não logrou alcançar a
natureza dos valores depositados, o que lhe impede de afirmar que houve a intenção de
deixar de oferecer à tributação as receitas representadas pelos depósitos bancários de
origem não comprovada.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta.
Já com referência às demais receitas de venda de mercadorias e de prestação de serviços
estampadas em notas fiscais e escrituradas pelo sujeito passivo, mas não oferecidas à
tributação, confirma-se a acusação fiscal no sentido de que a reiteração da conduta
afasta a hipótese de erro. A contribuinte tinha conhecimento dos resultados assim
auferidos, mas optou por nada declarar em DCTF, além de nada recolher. Frente a
circunstâncias semelhantes, há muito os colegiados desta instância administrativa, bem
como da Câmara Superior de Recursos Fiscais admitem a penalização, com gravidade,
daqueles que têm conhecimento da dimensão do fato gerador ocorrido, e optam
reiteradamente por ocultá-lo, para ostentar aparente regularidade no cumprimento das
obrigações acessórias e principais.
Neste sentido são os julgados cujas ementas são, a seguir, transcritas:
- Acórdão no 9101-00.140, sessão de 12/05/2009, 1a Turma da CSRF MULTA
AGRAVADA – CONDUTA REITERADA – Nos termos da jurisprudência
majoritária da CSRF, e das Câmaras da Primeira Seção do CARF, a prática
reiterada de infrações à legislação tributária denota a intenção dolosa do
contribuinte de fraudar a aplicação da legislação tributária e lesar o Fisco.
- Acórdão no 9101-00.172, sessão de 15/06/2009, 1a Turma da CSRF MULTA
QUALIFICADA DE 150% - A aplicação da multa qualificada pressupõe a
comprovação inequívoca do evidente intuito de fraude, nos termos do artigo 44,
inciso II, da Lei 9430/96. O fato de o contribuinte ter apresentado Declaração de
Rendimentos de forma reiterada e com valores significativamente menores do
que o apurado, legitima a aplicação da multa qualificada.
- Acórdão no 9101-00.320, sessão de 25/08/2009, 1a Turma da CSRF MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA. É aplicável a multa de ofício qualificada de 150
%, naqueles casos em que restar constatado o evidente intuito de fraude. A
conduta ilícita reiterada ao longo do tempo, descaracteriza o caráter fortuito do
procedimento, evidenciando o intuito doloso tendente à fraude.
- Acórdão no 9101-00.417, sessão de 03/11/2009, 1a Turma da CSRF MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA. Cabível quando o Contribuinte presta declaração,
em três anos consecutivos, com os valores zerados, não apresenta DCTF nem
realiza qualquer pagamento. Este conjunto de fatos demonstra a materialidade da
conduta, configurado o dolo específico do agente evidenciando não somente a
intenção mas também o seu objetivo.
A conduta ardilosa de declarar sistematicamente ao Fisco valores menores do que
aqueles que de fato seriam os verdadeiros, ou mesmo afirmar que nada deve, sem que
nenhuma justificativa plausível para tanto seja apresentada, além de retardar o
conhecimento do fato gerador por parte da autoridade administrativa, ainda faz essa
supor, pelo princípio da boa-fé, que aquele contribuinte está cumprindo com suas
Fl. 4575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

obrigações, desviando seu foco para outros que nem mesmo apresentaram as devidas
declarações.
Daí a inaplicabilidade da Súmula no 14 (A simples apuração de omissão de receita ou
de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo), na medida
em que restou evidenciado o referido intuito de fraude na conduta do sujeito passivo
relativamente às receitas de vendas e de prestação de serviços demonstradas à fl. 113.
Por estas razões, deve ser DADO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para
excluir a qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, NEGANDO-SE PROVIMENTO, em consequência, ao recurso de ofício
na parte em que exonerou, também, a penalidade qualificada aplicada sobre os débitos
apurados a partir das receitas presumidas em razão dos depósitos bancários que tiveram
o depositando identificado, subsistindo as exigências decorrentes destas parcelas
acrescidas, apenas, da multa de ofício no percentual de 75%.
Claro está, no exposto, que desde a decisão de 1a instância há debate acerca da
aplicabilidade da Súmula CARF no 25 ao caso, lá concluindo-se por sua inaplicabilidade. E, no
julgamento do recurso voluntário, necessário se fez analisar os contornos de cada infração
imputada ao sujeito passivo para, com base nestas referências, aferir se foi a simples apuração
de omissão de receita ou a presunção legal de omissão de receitas que, por si só, ensejou a
qualificação da penalidade. Ao final desta análise, as Súmulas CARF no 14 e 25 são apenas
citadas em reforço ao entendimento de que parte das condutas referidas não caracterizam o
intuito de fraude presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, exigido no art. 44, inciso II da Lei
no 9.430/96, em sua redação original, para qualificação da penalidade. Evidente, portanto, que se
o voto condutor do acórdão recorrido não mencionasse referidas súmulas, a decisão seria
exatamente a mesma.
De seu lado, a PGFN logra demonstrar o dissídio jurisprudencial precisamente
naquele ponto antecedente da argumentação, indicando paradigma que, diante de conduta
semelhante, afirmou caracterizado o intuito de fraude e manteve a qualificação da penalidade.
Daí a dispensa de argumentação específica quanto à inaplicabilidade do entendimento sumulado
para superação da vedação expressa no art. 67, §3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Em outras palavras, o recurso especial interposto pela PGFN não se presta a
questionar o entendimento sumulado, mas sim a afirmar que as consequências nele também
expressas não se verificam porque ausentes os pressupostos por ele também demandados, do
que decorre, necessariamente, sua inaplicabilidade, ainda que ausente argumentação específica
neste sentido.
Reforça a posição em favor do conhecimento o fato de o paradigma admitido
(Acórdão no 1201-001.256) ter sido editado depois do entendimento sumulado e não trazer
qualquer referência neste sentido, a indicar a inexistência de qualquer dúvida quanto à sua
inaplicabilidade, mormente porque editado na vigência do RICARF/2015, quando já assente a
obrigatoriedade de aplicação das Súmulas CARF e consolidadas as consequências fixadas para
sua inobservância. Neste contexto, é válido presumir que o paradigma entendia inaplicáveis as
Súmulas CARF no 14 e 25.
Destaque-se, por fim, os fundamentos do despacho de admissibilidade que, em
atenção a este aspecto, mas sob sua visão reflexa no art. 67, §12 do Anexo II do RICARF, assim
decidiu:
Fl. 4576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

Em relação ao primeiro paradigma, verifica-se que contraria a Súmula CARF no 25, a
qual enuncia que "a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64".
Isso porque, ao analisar a imposição de multa qualificada em lançamento escorado em
presunção legal de omissão de receitas decorrente da constatação de depósitos bancários
de origem não comprovada, no excerto reproduzido pela Recorrente e abaixo transcrito,
o voto condutor não faz qualquer alusão à "comprovação de uma das hipóteses dos arts.
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64" cuja necessidade é afirmada a súmula. Nada refere, por
exemplo, acerca da reiteração da omissão como indicativo do intuito de fraude, como
faz o acórdão recorrido. E, nessa condição, contraria a Súmula CARF no 25. Confira-se:
Quanto ao lançamento da multa de oficio de 150%, esta se refere aos
lançamentos de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários não
contabilizados de origem não comprovada e à acusação de omissão de demais
receitas.
Sobre a infração de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários
não contabilizados registrou a fiscalização que as contas bancárias 7.876.725 e
007.367.000, mantidas junto ao Banestes e ao Banco Santos Neves,
respectivamente, não foram contabilizadas em sua escrita comercial; quanto ao
lançamento relativo a omissão de receitas não enquadradas no conceito de receita
bruta, se relacionam com cheques da empresa Somarco e TED da empresa
Sandri, cujos valores foram depositados em conta bancária, cujos registros
também não foram contabilizados. Entendo que está caracterizado o evidente
intuito de fraude de que trata o art. 44, II, da Lei 9.430/96, estando presentes os
pressupostos legais para imposição da multa qualificada.
Ainda que a súmula em questão tenha sido aprovada posteriormente ao julgamento de
que se originou o acórdão paradigma (o julgamento se deu em 01/10/2009, ao passo que
a súmula foi aprovada em 08/12/2009), ele não serve como paradigma, a teor do § 12,
inciso II, do art. 67 do Anexo II do RICARF, que estatui que:
Art. 67 (...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF.
Já no que se refere ao segundo paradigma, tem-se que, da contraposição dos
fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos acórdãos, evidencia-se
que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do alegado dissenso
jurisprudencial.
Isso porque, diferentemente do caso anterior, o voto condutor do acórdão é claro ao
situar na reiteração da omissão de receitas e na expressividade das receitas omitidas o
fator indicativo do dolo que legitima a imposição de multa qualificada em lançamento
escorado na presunção legal de omissão de receitas decorrente da constatação de
depósitos bancários de origem não comprovada. Veja-se, além da ementa antes
transcrita o trecho do voto condutor a seguir:
Por consequência lógica, portanto, a multa qualificada de 150% deverá ser
mantida, respaldada pela mesma fundamentação explanada no acórdão
recorrido. Fica caracterizada a ocorrência de dolo, legitimando a imposição de
multa qualificada, uma vez constatada a omissão reiterada de receitas, apurada
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, e em montante
muito superior às receitas espontaneamente declaradas.
Ora a conduta é dolosa partindo-se do pressuposto de que, além do recorrente
omitir as receitas reiteradamente, ao ser intimado para comprovar tais
Fl. 4577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

condutas, não o fez. Se estivesse dotado de boa-fé em suas condutas, não teria
motivo para não prestar esclarecimentos.
Nesse quadrante, diverge do acórdão recorrido, que rechaçou a reiteração como fator a
justificar a qualificação da multa na parte da autuação em que a receita omitida foi
presumida em razão de depósitos bancários de origem não comprovada, como se vê no
trecho a seguir (sublinhou-se):
No presente caso, é certo que a contribuinte não contabilizou integralmente sua
movimentação financeira, assim como a presunção de omissão de receitas se
verificou em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se afirmar que os
depósitos bancários correspondem a receitas da atividade é necessário que a
Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o creditamento bancário
a título de cobrança ou desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos
bancários a clientes da contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo,
ao deixar de escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do procedimento
fiscal, tinha a intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de
cálculo sabidamente tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova
a exigência ainda que o sujeito passivo não se desincumba de seu dever de
escriturar, porém a reiterada constatação de receitas presumidamente omitidas
não é suficiente para qualificação da penalidade, pois não permite concluir que o
sujeito passivo agiu ou se omitiu dolosamente para impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária do fato
gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua ocorrência. Ainda que por
indícios esta intenção deve estar, ao menos, presumida, de modo que a reiteração
de sua ocorrência conduza à caracterização do intuito de fraude presente nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, em
sua redação original. Se a presunção de omissão de receitas não está associada a
outros elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a
jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Ante ao exposto, neste juízo de cognição sumária, concluo pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada em relação ao segundo paradigma.
Assim, sendo inaplicável a vedação do art. 67, §3o do Anexo II do RICARF, e
evidenciada a similitude fática entre os acórdãos comparados, que concluíram de forma
divergente acerca do art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, em sua redação original, o recurso
especial da PGFN deve ser CONHECIDO.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em suas conclusões para negar
provimento ao recurso especial fazendário reiterando seu voto na condução do acórdão recorrido,
em linha com suas manifestações contrárias à qualificação da penalidade aplicada sobre créditos
tributários apurados a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, quando o
Fl. 4578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

procedimento fiscal não agrega à presunção de omissão de receitas evidências materiais de que
tais valores corresponderiam a receitas da atividade.
Em declaração de voto juntada ao Acórdão no 1101-00.725, esta Conselheira
assim firmou seus parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos decorrentes da
constatação de omissão de receitas:
Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato Declaratório
de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho outras razões para
concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de forma que subsistam apenas
os acréscimos de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem delinear os
critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia omitido
significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não comprovada, concluiu a
autoridade lançadora pela existência de valores tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores apenas
por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente os valores
expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I. Relator, a
contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que em virtude da
natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de mercadorias que
seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da empresa, acobertadas pela
Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de forma informal, de vez que
realizava pagamentos aos produtores rurais e posteriormente recebia de seus clientes a
quitação das mercadorias revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido notas
fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter declarado à Receita
Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão que a sua receita de vendas
de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81, quando na realidade foi de R$
7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão de
receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas presumidamente
omitidas era significativo, e deficiências na escrituração demonstravam a desídia da
contribuinte na manutenção de seus assentamentos contábeis. Todavia, embora estes
elementos permitissem a imputação de omissão de receitas, eles ainda eram
insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar de recolher tributo. Necessário
seria que a Fiscalização investigasse um pouco mais, estabelecendo vínculos concretos
entre a movimentação bancária e a atividade operacional da empresa, para assim afirmar
que houve a intenção de ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a
apuração de depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou
circularização de alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer registro de
resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a Fiscalização circularizou um
dos clientes da fiscalizada, e identificou outras operações que sequer haviam sido
escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao final, concluiu a autoridade fiscal que
apesar de ter auferido vultosa receita, a contribuinte agiu dolosamente com o objetivo de
impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias
principais, apresentando declarações zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito tributário ali
exigido, com a aplicação da multa qualificada.
Fl. 4579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

No presente caso, também está presente o significativo volume de receita omitida, à
semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que receitas foram
subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria escrituração contábil/fiscal
da contribuinte: seus registros escriturais e as informações prestadas à Fazenda Estadual
prestaram-se como prova direta dos valores tributados. E, no meu entender, estes
aspectos já são suficientes para afastar a Súmula CARF no 14, como antes já mencionei
A distinção deste caso, em relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade
lançadora justifica a qualificação da penalidade em razão da omissão mediante
declaração ao Fisco Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ R$ 13.947.987,53
das vendas registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua
escrituração fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a descrever os
valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e das GIAS/ICMS e da
declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas sabidamente
tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à intenção da
contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior relevo quando
observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos valores omitidos
decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-COFINS, cuja
exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de interpretação da
legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14, concordo
com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I. Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas presumida
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo que a contribuinte
não contabilizou integralmente sua movimentação financeira, assim como a presunção
de omissão de receitas se verificou em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se
afirmar que os depósitos bancários correspondem a receitas da atividade é necessário
que a Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o creditamento bancário
a título de cobrança ou desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos bancários
a clientes da contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de
escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal, tinha a
intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente
tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência ainda que o
sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a reiterada
constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para qualificação da
penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se omitiu
dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua
ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção deve estar, ao menos, presumida, de
modo que a sua reiteração a ocorrência conduza à caracterização do intuito de fraude
presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, em sua redação original. Se a presunção de omissão de receitas não está
associada a outros elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a
jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Fl. 4580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição "auto
explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos bancários a
operações de compra e venda de veículos usados, evidência de vendas sem emissão de
nota fiscal, na medida em que as operações assim comprovadas foram admitidas pela
Fiscalização como origem de parte dos depósitos bancários. Ocorre que esta
circunstância não foi integrada à acusação fiscal acima exposta, acrescida apenas por
referências ao significativo descompasso entre a movimentação financeira e as receitas
declaradas pelo sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos
tributáveis omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a
acusação fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos, constatações que
não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as demais
alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação fiscal, da
validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por parte da
Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do indevido uso
da presunção hominis para qualificação da penalidade e das inconsistências verificadas
na acusação de sonegação, pois tais argumentos já foram antes refutados no que importa
à caracterização da omissão de receitas, bem como para manutenção da multa
qualificada sobre a omissão de receitas de intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir a
qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
De outro lado, a qualificação da penalidade foi mantida no voto condutor do
Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a partir dos
depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter em
conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas auferidas no
período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários com os documentos
apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal, a partir dos quais foi
possível constatar que apenas parte das operações foram contabilizadas pela autuada, e
que nem mesmo em relação a esta parcela foram declarados ou recolhidos os valores
devidos. Diante deste contexto, a autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a mesma foi de
150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte agiu e
omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-calendário 2001 o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três anos
consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do exercício, a base
de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor nas DCTF; não
apresentou a escrituração comercial para que houvesse possibilidade de apuração da
base de cálculo; não comprovou a origem dos créditos em contas mantidas em
instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo evidenciando o intuito
de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento do imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na exploração do
comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de informar o total das receitas
típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar declarações, como se não mais
estivesse em atividade, sem se importar em esclarecer se os créditos em suas contas
bancárias se referiam a esse tipo de atividade ou a outra, levando a fiscalização a apurar
Fl. 4581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

os valores pelo regime de lucro arbitrado; ainda, passou toda a rede de lojas a empresa
sucessora que, como demonstrado nos anexos, muitas vezes é solidária, ao passo que
ambas operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às mesmas épocas; nesse
sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial, reduzindo a ampla rede a
apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização, acerca
da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX que, antes
da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério Público
Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO – processos números
10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e 10183.002620/2001-25 (créditos
inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de ações
policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que sempre usa a
marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e abandonando o
anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao cumprimento das
obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO continuam
ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa sucessora/solidária, além de haver
movimentação financeira em 2002 no valor de R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83
em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo entrega
de declarações também para esses anos, confirmando a assertiva de que IMPELCO foi
"substituída" paulatinamente por VESLE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
(vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO)., aberta em 06/06/2000, considerando que a
marca GR ELETRO continuou no mercado, inclusive com inserções na mídia televisiva e
propaganda contínua em listas telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela
marca FACILAR, adotada no início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que tenha
havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para demonstração
do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve embaraço à
fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e nega a existência
de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção. No mais, afirma
confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua redução para 75% uma
vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a contribuinte não causou
embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos que lhe eram possíveis”. Ocorre
que o percentual de 150% está previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para as exigências
de ofício nas quais restar caracterizado o intuito de fraude, aqui presente em razão das
evidências reunidas pela Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de,
reiteradamente praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los
adequadamente de modo a subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram os votos contrários à qualificação da penalidade em
face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos bancários
corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo, como são exemplos as decisões
veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596 (Diadorim Participações Ltda, Relatora Viviane Vidal
Wagner), 9101-004.458 (Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.456
(Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423 (Frigorífico
Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.030 (Candy Comércio e
Representações Ltda, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), 9101-005.083 (Silvia
Maria Ribeiro Arruda), 9101-005.084 (Saesa do Brasil Ltda ME), 9101-005.121 (Nadia Maria F.
Fl. 4582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

C. de Farias), 9101-005.150 (Ilha Comunicações Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-
005.151 (Pizzaria e Churrascaria Bosque Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-
005.212 (Abbatur Turismo e Locações EIRELI, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-005.216
(Casa Verre Comércio e Distribuição EIRELI, Relator Luis Henrique Marotti Toselli), 9101-
005.244 (Kolbach S/A, Relatora Lívia De Carli Germano) e 9101-005.367 (Centro Otico
Comercial Ltda). A mesma orientação foi adotada no voto proferido no Acórdão no 9101-
005.285 (MMJL Comercial Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), no qual embora fosse
possível extrair dos autos evidências para qualificação da penalidade, elas não foram referidas na
acusação fiscal para permitir o regular exercício de defesa pelo sujeito passivo. De outro lado,
permitiram a manutenção da qualificação da penalidade no Acórdão no 9101-004.838 (Guaporé
Comércio de Madeiras Ltda) quando constatado que a autoridade fiscal não só estabeleceu o
vínculo dos depósitos bancários com receitas da atividade da Contribuinte como também
evidenciou todo o percurso por ele desenvolvido para, consciente e intencionalmente, suprimi-
las das bases tributáveis, bem como para ocultar esta conduta por meio da apresentação de
declarações com informações falsas e adotar todos os meios evasivos para dificultar o
procedimento fiscal. A presunção de omissão de receitas estipulada no art. 42 da Lei no
9.430/96, em tais circunstâncias, não se destina, propriamente, à determinação das receitas,
mas sim à definição do momento de ocorrência do fato gerador, diante da falta de colaboração
do sujeito passivo em detalhar as receitas de sua atividade omitidas. Na mesma linha foi o voto
vencedor proferido no Acórdão no 9101-005.033 (Distribuidora de Alimentos Santa Marta ME,
Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), assim como a declaração de voto no Acórdão
no 9101-005.298 (Bluecell Representações em Telecomunicações Ltda., Relatora Lívia De Carli
Germano).
Aqui, como expresso por esta Conselheira no voto condutor do acórdão recorrido:
No presente caso, é certo que a contribuinte não contabilizou integralmente sua
movimentação financeira, assim como a presunção de omissão de receitas se verificou
em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se afirmar que os depósitos bancários
correspondem a receitas da atividade é necessário que a Fiscalização reúna outras
evidências, como por exemplo o creditamento bancário a título de cobrança ou
desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos bancários a clientes da
contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de escriturá-los e de
comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal, tinha a intenção de não recolher
os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente tributáveis. A presunção
legal permite que o Fisco promova a exigência ainda que o sujeito passivo não se
desincumba de seu dever de escriturar, porém a reiterada constatação de receitas
presumidamente omitidas não é suficiente para qualificação da penalidade, pois não
permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se omitiu dolosamente para impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária do
fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua ocorrência. Ainda que por indícios
esta intenção deve estar, ao menos, presumida, de modo que a reiteração de sua
ocorrência conduza à caracterização do intuito de fraude presente nos arts. 71 a 73 da
Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, em sua redação
original. Se a presunção de omissão de receitas não está associada a outros elementos
que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a jurisprudência deste Conselho já
está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Fl. 4583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.724084/2011-11

Por sua vez, com referência às receitas presumidamente omitidas, a autoridade fiscal
apenas acrescenta que, admitindo-se a alegação da contribuinte de que os depósitos
bancários decorreriam da atividade de representação comercial, restaria evidenciado
que ao longo de dois anos o contribuinte não ofereceu à tributação nenhum valor a tal
título. Ocorre, porém, que admitindo-se esta alegação, a receita omitida não
corresponderia ao montante total dos depósitos verificados na conta bancária da
contribuinte, mas sim, apenas, à comissão decorrente de sua atividade. De outro lado, a
incidência foi validamente estruturada a partir do valor total dos depósitos bancários
porque não comprovada a sua origem, ou mesmo sua vinculação às alegadas atividades
de representação comercial. A autoridade fiscal, portanto, não logrou alcançar a
natureza dos valores depositados, o que lhe impede de afirmar que houve a intenção de
deixar de oferecer à tributação as receitas representadas pelos depósitos bancários de
origem não comprovada.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta.
O intuito de fraude que, evidenciado nos termos do citado art. 72 da Lei no
4.502/64, justifica a qualificação da penalidade na forma do art. 44, §1o da Lei no 9.430/96, é
aquele tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento, conexão que
não se estabelece com a demonstração, apenas, da reiteração e da significância da conduta não
escriturar os depósitos bancários e não comprovar sua origem. Imperioso, em tais circunstâncias,
que alguma demonstração seja feita para correlacionar tais faltas com a intenção do sujeito
passivo de omitir receitas. Quando evidenciado, somente, o indício que a lei elege para
caracterização da presunção legal de omissão de receitas, a jurisprudência administrativa está
consolidada contrariamente à qualificação da penalidade nos termos da Súmula CARF no 25: A
presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação
da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 4584
DF CARF MF
Documento nato-digital